Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-46.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002854-46.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Professor]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA TIAGO BASSI DOS SANTOS - CPF: 017.294.121-06 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
HORAS EXTRAS
. MUNICÍPIO DE
CÁCERES
.
PROFESSOR
.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA
. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO
. SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A parte
autora
não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de trazer os elementos necessários para a comprovação do
direito pleiteado, quais sejam, os competentes controles de jornada para averiguação das horas trabalhadas
.

2. A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

3. Indiferente o pedido de dilação probatória na inicial quando pleiteado o julgamento antecipado da lide em sede de impugnação à contestação.

4. Não se verifica nos autos situação excepcional que justifique a inversão do ônus da prova, pois ausente qualquer indicação de impossibilidade de juntada da
documentação pertinente à comprovação do fato constitutivo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência dos pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, pugna pe
la reforma da sentença diante dos pedidos de inversão de ônus da prova e dilação probatória formalizados junto à inicial, pontos esses que teriam ficado omissos na sentença
.

Ainda, pleiteia pela procedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que a parte recorrente não está
realizando a carga horária determinada pela
Lei n. 11.738/2008
, razão pela qual seriam devidas as horas extras pelo Município
.

Contrarrazões
pela manutenção da sentença
.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002854-46.2023.8.11.0006

Polo Ativo

SONIA TIAGO BASSI DOS SANTOS

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CACERES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o
cerne da controvérsia reside na existência [ou não] d
o direito ao pa
gamento horas extras pleiteado pela parte autora, or
a recorrente,
em decorrência do exercício da função em jornada incompatível com
a Lei n.
11.738/2008.

Eis trechos da sentença recorrida:

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ab
initio registro que A Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade
[...]

A Lei Federal nº 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas.

Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado.

[...]

Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividadesextraclasse ou em regência de turma
,
portanto
a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido formulado na exordial.

Em que pese as alegações da parte recorrente, verifico que, de fato, não restou minimamente comprovado o fato constitutivo de seu direito. Explico.

A narrativa inicial consiste no fato de a parte recorrente
possuir vínculo temporário com o Município de Cáceres na função de [
professora
], contudo, sem que sua grade horária fosse compatível com a Lei n.
11.738/2008
, que prevê o exercício de 1/3 da jornada total em atividades extraclasse
, o que atrai, em tese, o cabimento das horas extras na proporção da jornada não adaptada (1/3)
.

Em sua inicial,
traz as fichas funcionais (id.
217573207
,
217573208
,
217573209
e
217573210
), que indicam tão somente os dados dos contratos temporários, holerite referente ao mês de março/2023 (id.
217573211
) e a íntegra da Lei Complementar Municipal n. 47/2003 (id.
217573212
)
.

A mera alegação de que
são devidas as horas extras
, sem a devida comprovação do direito por meio da demonstração de (i) previsão legal e (
ii
) não cumprimento pela administração pública, não é suficiente para justificar a condenação do município.

Por se tratar de elemento essencial para a obtenção do direito pleiteado, integra-se no fato constitutivo do direito da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, competindo a ela a comprovação mínima dos fatos alegados, o que não ocorreu.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJMT
,
N.U 1000508-32.2023.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE
HORAS

EXTRAS
E ADICIONAL NOTURNO - JORNADA DE TRABALHO ORIGINÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA O REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA DE 12X36 - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao recorrente o ônus da prova dos
fatos

constitutivos
de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. No caso, não é possível presumir que a jornada de trabalho foi executada tal como arguido na inicial, porquanto ausente prova da realização de horas extraordinárias e do não pagamento do labor noturno.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(
TJMT,
N.U 0000986-74.2011.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA ALÍQUOTA PREVISTA NO ARTIGO 82, §1º, DO ADCT – COBRANÇA REALIZADA POR MEIO DE ADICIONAL NA ALÍQUOTA DO ICMS – AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA A MAIOR –
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS
– COMPROVAÇÃO APENAS DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ICMS – NÃO DISCRIMINAÇÃO DO ADICIONAL DEVIDO AO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 82, §1º, do ADCT prevê que será criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que serão revertidos aos fundos estaduais e distrital.

Assim, se torna inconstitucional a lei complementar que prevê alíquota maior que dois pontos percentuais, os quais a arrecadação será revertida em favor do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Não havendo provas de que o percentual cobrado pelo Estado de Mato Grosso referente ao adicional revertido ao Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza encontra-se acima do previsto no artigo 82, §1º, do ADCT, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Recurso desprovido.

(
TJMT,
N.U 1000920-78.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Em sede recursal, a parte recorrente alega ter feito pedido de produção de outras provas em sede de inicial (id.
217573203
), contudo, em consulta à impugnação à contestação (id.
217573216
), consta expressamente o pedido de julgamento antecipado da lide:

Não pode a parte recorrente, diante do julgamento de improcedência com base na ausência de elementos que comprovem os fatos constitutivos do direito da parte autora, se insurgir sob o fundamento de que solicitou dilação
probatória
sendo que o comportamento adotado nos autos é diametralmente oposto.

Ainda,
n
ão se faz presente nos autos situação capaz de justificar a inversão do ônus da prova
nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC, pois a obtenção dos registros de ponto, com o intuito de comprovar a realização de jornada inadequada, está incerta nos fatos constitutivos do direito da parte autora e, inexistindo elemento nos autos que demonstre a real impossibilidade de obtê-las, indevida a inversão do ônus da prova.

Desta feita, não tendo a parte recorrente se desincumbido da comprovação mínima do direito pleiteado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 1
0
%
do
valor
atualizado
da
causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024